Tribunal: TJES
Processo: 5015187-34.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015187-34.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADILCEIA RANGEL FERREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5015187-34.2024.8.08.0030

ORIGEM:
J
uízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: J
ADILCEIA RANGEL FERREIRA

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso não conhecido, nos termos da fundamentação.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO EM 2018, COM UTILIZAÇÃO REITERADA E DESCONTOS EM FOLHA. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA ATÉ 2023. ÔNUS DA PROVA DO VÍCIO DO CONSENTIMENTO NÃO CUMPRIDO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO SE COMUNICA COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora ajuizou ação em face do BANCO BMG S.A. alegando inexistir relação jurídica que justificasse inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes em 16/01/2024, referente a parcela vencida em 18/11/2023, vinculada ao contrato nº 9080222, no valor de pouco mais de R$ 1.200,00. Sustentou não reconhecer esse débito. Pleiteou: (a) declaração de inexistência do contrato/dívida; (b) exclusão da negativação; e (c) indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). Delimita-se a controvérsia em definir se a negativação do nome da autora junto aos cadastros de inadimplentes foi legítima, por decorrer de contrato de cartão de crédito consignado válido, utilizado reiteradamente e com débito efetivamente existente (como reconheceu a sentença), ou se, ao contrário, seria indevida porque a autora afirma não ter vínculo contratual vigente em novembro de 2023, sustenta divergência de numeração/valor do contrato e nega a existência da dívida que originou a inscrição, buscando a reforma da decisão para declarar a inexigibilidade do débito e condenar o banco a indenizar danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Desde logo, observo que o recurso interposto pelo Recorrente não se presta a impugnar, de forma especificada, os capítulos e fundamentos da sentença objurgada. Efetivamente, como se verifica da leitura do recurso (cuja fundamentação possui apenas 4 parágrafos, contidos em uma única página), a Recorrente afirma que “[...]
que as numerações contratuais são divergentes, assim como o valor, além de que em novembro de 2023, a recorrente não tinha vinculo contratual com a recorrida, uma vez que a última parcela foi em outubro de 2023. [...] Dessa forma, resta impossível que a recorrente ficasse em débito com a recorrida e, portanto, a negativação restou, sim, indevida. Portanto, requer a reforma da sentença para que julgue procedente todos os pedidos elencados na inicial.
”, contudo, observo que o Juízo de origem julgou o feito improcedente na origem em razão da falta de comprovação mínima quanto a alegação da nulidade/inexistência do negócio jurídico que originou as cobranças impugnadas nos autos pela Autora e com base no vasto acervo documental.

(5). No ponto, quanto aos elementos probatórios que corroboram a tese defensiva da parte recorrida, apontou o Juízo de origem, em síntese: i) a existência de instrumento contratual assinado (com rubrica idêntica à apresentada pela parte autora em seus documentos pessoais); ii) a realização de diversas transações ao longo de anos, incluindo compras com uso do plástico. Nenhuma dessas questões foi sequer suscitada em sede recursal, a denotar o caráter absolutamente genérico da pretensão recursal veiculada na hipótese.

(6). Com efeito, evidente que o recurso interposto pela Recorrente viola o princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual não merece ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Em face dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto
.

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e a formulação de razões recursais genéricas, que não enfrentam adequadamente o acervo probatório e a motivação adotada na origem, configuram violação ao princípio da dialeticidade recursal, impondo o não conhecimento do recurso.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)